Tribunal: STF
Processo: ARE 1251349
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – IMPROPRIEDADE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 
    [...]
    Senão, vejamos: ao contrário do que entende o autor, a GACEN não foi concedida apenas para aqueles trabalhadores que exercem seu trabalho em locais externos. A gratificação foi criada para diversas categorias de servidores que, em caráter permanente, trabalham no combate e controle de endemias, algumas destas que não precisam, necessariamente, estar em campo, tais como auxiliar de laboratório, laboratorista, técnico de laboratório, artífice de mecânica, cartógrafo, dentre outras (vide art. 284 e 284-A, da Lei nº. 11.907, de 02.02.2009). A gratificação também não é paga "em decorrência de local de trabalho", mas sim em função do tipo específico de atividade prevista em lei (atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas), caracterizando-se, assim, como típica gratificação pro labore faciendo, ou seja, somente pode ser concedida ao servidor que realizar especificamente aquela atividade. 
    A referência legal ao local onde a atividade poderá ser exercida não é determinante para caracterização de sua natureza, pois o que é relevante, isto sim, é que o servidor desempenhe atividade de combate e controle de endemias, pois, do contrário, não fará jus à gratificação, que é devida em função do típico específico de atividade. 
    Ademais, a gratificação não visa ressarcir o prejuízo à saúde em face do local ou do tipo de atividade desenvolvida, de combate e controle de endemias, pois, para tanto, os servidores recebem o específico adicional de insalubridade, não sendo pertinente, pois, a equiparação da vantagem com o adicional, de cunho indenizatório. Portanto, incabível a pretensão autoral de enquadrar o recebimento da GACEN nas exceções previstas nos incisos III e VII acima transcritos (indenização de transporte ou parcela paga em decorrência do local de trabalho) ou de considerar a GACEN como sendo uma gratificação com caráter indenizatório, destinada a cobrir os gastos com deslocamento e/ou alimentação do servidor, pois, deslocando-se ou não, o servidor ocupante daquele cargo descrito em lei recebe a gratificação. Tanto é assim que um artífice de mecânica ou um laboratorista, por exemplo, recebem regularmente a gratificação, independentemente de qualquer deslocamento. 
    Ademais, observa-se que a GACEN é paga em valor fixo, correspondente hoje a R$ 721,00. Se ostentasse caráter indenizatório, haveria, por evidente, a necessidade de efetiva comprovação de despesas, mediante prestação de contas, o que poderia ensejar, inclusive, o pagamento da gratificação de maneira proporcional, o que não ocorre. 
    Atente-se, ainda, para o fato de que a lei, inclusive, admite o recebimento de diárias, em conjunto com a GACEN, nos casos em que há necessidade de pernoite. 
    Ora, se existe a possibilidade do pagamento de diária, em casos de pernoite, fica bem evidenciado a natureza distinta da GACEN; se esta ostentasse natureza compensatória, mesmo com pernoite não poderia haver o pagamento cumulativo de diárias, benefício de natureza nitidamente indenizatória. 
    Portanto, para que não fique sem registro, ao contrário do que defende a parte autora, a GACEN não guarda idêntica natureza jurídica das diárias. Com efeito, o art. 55, § 8º da Lei nº 11.784/2008 somente veda o pagamento cumulado da GACEN com a diária quando não houver pernoite, de modo que, sempre que o deslocamento do servidor exigir essa permanência, haverá o ressarcimento da despesa por meio do pagamento daquela última verba. 
    Impende ressaltar, também, que o fato de a GACEN substituir a antiga indenização de campo não é suficiente, por si só, para conferir natureza indenizatória à GACEN. A par do que foi dito acima, a antiga indenização de campo sempre foi inacumulável com o recebimento de diárias. Anote-se mais que a GACEN também é estendida aos aposentados e pensionistas, como é o caso dos autos, mesmo que em percentual menor, tal como ocorre nas demais gratificações de atividade que são pagas aos servidores públicos federais na atual estrutura remuneratória. Este último argumento solidifica o entendimento de que a GACEN ostenta natureza remuneratória, não se inserindo em nenhuma das exceções legais de incidência da contribuição previdenciária. Assim, ostentando caráter remuneratório e estendendo-se também aos inativos, tal como nas demais gratificações de atividade, a GACEN integra normalmente a base de cálculo da contribuição previdenciária, motivo por que não merece prosperar a pretensão autoral. 
    Sendo a contribuição para previdência, como já afirmado, espécie de tributo, as hipóteses legais relativas que resultem em não pagamento ou dispensa de obrigações devem ser interpretadas restritivamente. Desta feita, não estando a gratificação em razão da função exercida prevista expressamente entre as parcela excluídas da base de cálculo da contribuição, não se pode conferir interpretação extensiva à norma de forma a amparar a isenção pleiteada pela parte autora. 
    Ademais, a própria lei que instituiu a gratificação a intitula de parcela remuneratória, não sendo razoável adotar interpretação que vá de encontro à intenção do legislador, com o propósito apenas de excluir a vantagem da base de cálculo contributiva. 
    Melhor sorte não merece o pedido alternativo de incidência do PSS apenas sobre o percentual de 50% do valor da GACEN, mormente em razão de inexistir qualquer amparo legal à sua pretensão. Ademais, o sistema previdenciário é ancorado no princípio da solidariedade, ou seja, a contribuição não é para o benefício individual, mas para a totalidade dos segurados e, quando se dá o fato gerador para um segurado, os demais continuam contribuindo; o que pretende o autor seria possível num regime privado de previdência. 
    [...]
    No extraordinário, o recorrente aponta violado o 150, incisos I e IV, da Constituição Federal. Alega indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade e Combate e Controle de Endemias – GACEN. Alude ao caráter confiscatório da cobrança. 
    Da leitura do pronunciamento impugnado depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida à Lei nº 11.784/2008. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A par disso, o que sustentado nas razões do extraordinário não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Frise-se, por oportuno, que a parte recorrente não interpôs embargos de declaração, nem arguiu vício de procedimento. 
    2. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    3. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator